Tribunal: TJPA
Processo: 0804027-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804027-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO VICTOR SERRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. paciente pronunciado pela prática dos crimes do art. 121, §2º, incisos II c/c art. 29, do Código Penal. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. superado. decisão de pronúncia prolatada em
10/12/2018
.
inteligência da súmula
21/stj. recurso em sentido estrito interposto pela defesa, julgado improvido em 11/12/2020. oposição de embargos de declaração em face do acórdão do recurso em sentido estrito. aclaratórios que aguardam manifestação ministerial para serem submetidos a julgamento. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

O crime ocorreu no dia 05/02/2018; a prisão preventiva do paciente foi decretada em 08/02/2018. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, no dia 07/03/2018. Os pedidos de revogação da prisão foram indeferidos em 07/03/2018; 24/07/2018; 27/09/2018 e 31/01/2019. O coacto foi pronunciado no dia 10/12/2018, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 29, do Código Penal, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar. A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado improvido, à unanimidade, em 11/12/2020. Inconformada, a defesa opôs Embargos de Declaração, o qual fora protocolado na Comarca de Paragominas em 11/01/2021. Consta do sistema processual LIBRA, o cumprimento do mandado de intimação do Órgão Ministerial, para ciência do aresto impugnado, no dia 28/04/2021, e juntada aos autos em 09/06/2021. Os autos foram recebidos no gabinete deste relator, em 10/06/2021, para apreciação dos Embargos de Declaração e, no mesmo dia, foi proferido despacho encaminhando os autos ao Órgão Ministerial para manifestação, onde se encontram até a presente data, e serão julgados tão logo retornem conclusos;

4.

O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o coacto foi pronunciado;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 junho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
PEDRO VICTOR SERRA SANTOS
, pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, incios II c/c art. 29, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Criminal de Paragominas
.

Aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 08/02/2018, tendo a sentença de pronúncia sido prolatada no dia 10/12/2018, mantida a custódia no
decisum,
configurando excesso de prazo para a formação da culpa.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, a negativa de autoria e o excesso de prazo para a formação da culpa. Ressalta, ainda, a presença de qualidades pessoais favoráveis do coacto. Por fim, requer a concessão definitiva da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “no dia 5 de fevereiro de 2018, no período da noite, na Rua Recife, bairro Bela Vista, neste Município de Paragominas/PA, os réus PEDRO VICTOR SERRA SANTOS, ELANI PATRCIA OLIVEIRA e LUCIANO DALPOSSO DA SILVA, trafegavam em um veículo cor preta, placa NXD 1294, com destino Praça do Ginásio de Esportes, quando, o réu LUCIANO, pediu para que PEDRO VICTOR, que dirigia o veículo, parasse. Ato contínuo, LUCIANO desceu e avistou a vítima GUSTAVO CHAVES DA SILVA, de 13 anos de idade e a testemunha CARLOS MIGUEL FARIAS DE SOUSA, comendo um pacote de biscoito, enquanto esperavam a chuva passar. O réu LUCIANO, aparentava estar embriagado, e passou a discutir com os dois jovens, tendo empurrado um deles, tentando ainda pegar dos adolescentes os biscoitos que ambos estavam comendo e dito "VOCÊS ESTÃO SORRINDO DE MIM?" (textuais). Durante a confuso, o réu PEDRO VICTOR baixou o vidro frontal do veículo, momento em que os adolescentes perceberam a presença da segunda ré no banco do carona, que se abaixou, ao perceber que o primeiro réu efetuaria o disparo. Consta nos autos que o disparo de arma de fogo foi realizado pelo primeiro réu e atingiu a vítima GUSTAVO, que se levantou e tentou correr, contudo, apenas conseguiu dar alguns passos e se agarrou em uma pilastra de madeira e disse ao seu amigo: "Carlos, me ajuda" (textuais). Após a prática delituosa, os réus empreenderam fuga do local seguindo em direto Praça do Ginásio, tendo a vítima evoluído a óbito no Hospital Regional. A testemunha EDUARDA DIAS BARBALHO, prima da vítima, dirigiu-se a Delegacia de Polícia, para informar que, no dia 8 de fevereiro de 2018, um colega lhe relatou que quem havia matado a vítima, teria sido o réu PEDRO VICTOR, dizendo: "Foi uma pessoa que a gente conhece, e que até a gente anda com eles. Foi o Pedrinho". Também disse que PEDRO VICTOR possua um veículo cor preta, quatro portas, parecido com o veículo captado nas imagens das câmeras de segurança dos arredores do local do crime e que sua namorada se chama ELANI e possuem um amigo que se chama LUCIANO, os quais sempre andam juntos. Durante as investigações, a testemunha CARLOS reconheceu o réu LUCIANO, como sendo o indivíduo que havia descido do carro, além do veículo utilizado ter sido encontrado”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais acusados Elani Patrcia Pereira Oliveira e Luciano Dalposso da Silva, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 29, do Código Penal, tendo a exordial acusatória sido devidamente recebida em 07/03/2018.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Cumpre fazer um breve histórico acerca do andamento processual da ação penal objeto do presente
mandamus
:

·

O crime ocorreu no dia 05/02/2018;

·

A
prisão preventiva
do paciente foi
decretada em

08/02/2018
;

·

a denúncia foi oferecida e devidamente recebida pelo Juízo
a quo
, em 07/03/2018;

·

Os pedidos de revogação da prisão foram indeferidos em 07/03/2018; 24/07/2018; 27/09/2018 e 31/01/2019;

·

O coacto foi
pronunciado, em 10/12/2018
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 29, do Código Penal
,
ocasião em que foi mantida a sua custódia cautelar
;

·

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, o qual foi julgado
improvido
, à unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Penal,
em 11/12/2020
, sob a minha relatoria (Acórdão nº ).

·

Consta do sistema processual LIBRA, o cumprimento do mandado de intimação do Órgão Ministerial para ciência do aresto, no dia 28/04/2021, e juntada aos autos em 09/06/2021.

·

Inconformada, a defesa opôs Embargos de Declaração, o qual fora protocolado na Comarca de Paragominas em 11/01/2021.

·

Os autos foram recebidos no gabinete deste relator, em 10/06/2021, para apreciação dos Embargos de Declaração, e no mesmo dia proferi despacho encaminhando os autos para manifestação do Órgão Ministerial, onde se encontram até a presente data.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual que a demora para se realizar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri não pode ser atribuída à autoridade coatora. Conforme já relatado, constata-se que a instrução criminal foi encerrada e prolatada a decisão de pronúncia no dia 10/12/2018, ocasião em que foi reavaliada e mantida a custódia cautelar do coacto. Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado improvido, à unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Penal, em 11/12/2020, sob minha relatoria (Acórdão nº). Irresignada, a defesa opôs Embargos de Declaração, o qual será julgado por esta Eg. Corte de Justiça, tão logo retorne conclusos do Órgão Ministerial.

Vale ressaltar, ainda, o fato do paciente já ter sido pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula nº21 do Superior Tribunal de Jutiça
, in verbis:

Súmula nº21. “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da Prisão, por excesso de prazo da instrução”.

Assim sendo, resta superada a alegação de excesso de prazo, considerando que a sentença de pronúncia foi prolatada, e os autos atualmente aguardam o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela defesa, que vem contribuindo com um maior alongamento na tramitação processual, ao interpor sucessivos recursos.

Não há, pois, que se falar em
excesso de prazo para a formação da culpa, abuso de autoridade do juízo
a quo
ou desídia do magistrado condutor, que conforme demonstrado, vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não se verificando, neste momento, o constrangimento ilegal apontado.

Outrossim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, o que restou evidenciado nas reiteradas decisões proferidas pelo juízo coator ao indeferir os pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente, de forma motivada.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/06/2021